Tribunal: TJBA
Processo: 8037098-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037098-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAUBARA

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA OLIVEIRA PADILHA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BARRETO PASCOAL

Advogado(s)
:
CHALLENA PASCOAL SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA AO CARGO DE PROFESSORA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. AMPLITUDE DO COMANDO SENTENCIAL. RECONSTITUIÇÃO INTEGRAL DO
STATUS QUO ANTE
. COISA JULGADA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na reintegração plena de servidora pública ao cargo de Professora, com carga horária de 40 horas semanais, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A sentença originária, transitada em julgado e ratificada em sede de remessa necessária, declarou a nulidade da exoneração da servidora e condenou o Município à reintegração definitiva com respectiva remuneração, nível e pagamento de todas as prestações e vantagens pecuniárias. O Município sustentou que a determinação relativa à carga horária extrapolaria os limites do título executivo. A agravada arguiu preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e formulou pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Preliminar: se as razões recursais atendem ao requisito de dialeticidade para conhecimento do recurso.

Mérito: se a determinação de reintegração da servidora com carga horária de 40 horas semanais configura excesso de execução ou extrapola os limites da coisa julgada formada pelo título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, por atender minimamente ao art. 932, III, do CPC. No mérito, o comando sentencial que determinou a reintegração "com respectiva remuneração e nível" e o pagamento de "todas as prestações e vantagens pecuniárias" abrange a carga horária exercida antes da exoneração, não configurando excesso de execução. O Município, inerte na fase de conhecimento, não pode rediscutir o mérito da coisa julgada em sede executiva, dispondo da via do art. 525 do CPC. Indeferida a litigância de má-fé, ausente dolo processual.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
, com rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, e, no
mérito,

NÃO
PROVIDO
, mantida integralmente a decisão agravada. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Tese: 1)
Não configura excesso de execução o cumprimento integral do título executivo quando a providência decorre da interpretação do próprio comando sentencial transitado em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037098-91.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
MUNICIPIO DE SAUBARA e como agravada RITA DE CASSIA BARRETO PASCOAL.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso, rejeitando a preliminar arguida, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA